Tribunal: TJBA
Processo: 8122809-66.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-04-20
Data de publicação: 2024-04-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8122809-66.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JOSE DOS SANTOS JUNIOR Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE FURTO SIMPLES (ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA SENTENÇA. INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. NÃO APLICADO O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA DIANTE DO VALOR DOS BENS SUBSTRÁIDOS. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. I- Consta na denúncia que no dia 19/03/2022, o ora recorrente utilizando-se de uma marreta para fazer abertura na parede da Loja de Móveis Simonetti, situada no bairro da Calçada, nessa Capital, adentrou no estabelecimento comercial, subtraindo 01 (um) liquidificador britânia diamante 900W turbo; 01 (um) ventilador britânia turbo bvt480 160W e uma manta para isolamento de cobertura. II- O Juízo da 02ª Vara Criminal Especializada de Salvador, julgou procedente, em parte, a denúncia, para condenar o réu a uma pena definitiva de 01 (um) ano de reclusão em regime inicial aberto e ao pagamento de 10 (dez) dias multa, pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do CP). Consignou que o réu faz jus à aplicação do art. 44, do CP, a ser observado pelo Juízo da Vara de Execuções. Concedido ao réu, ainda, o direito de recorrer em liberdade. III- Razões de apelo. O recorrente pugna pela absolvição, em face da atipicidade material, com fulcro no art. 386, III, do CPP. Subsidiariamente, requer o reconhecimento do furto privilegiado, previsto no art. 155, §2º, do Código Penal. IV- O crime de furto resta evidente, não havendo como lograr êxito a tese absolutória ou de atipicidade material sustentada pela Defesa, pois o ora recorrente foi encontrado na posse da res furtiva e assumiu que subtraiu alguns eletrodomésticos (ventilador e liquidificador) daquele estabelecimento comercial. Depoimentos testemunhais prestados em Juízo. V- Não há como aplicar, in casu, o princípio da insignificância, diante do valor dos objetos do crime (um liquidificador de aproximadamente R$ 199,00; um ventilador de aproximadamente R$ 219,00 e 01 manta de vedação de cobertura) que ultrapassam 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos e dos aspectos objetivos, não podendo ser considerado minimamente ofensivo participar de saqueamento a uma loja. VI- Não reconhecido o furto privilegiado, nos termos do art. 155, §2º, do CP, diante do valor dos objetos subtraídos, bem como por não se tratar de réu primário (execução nº 0831511-82.2011.805.0001). VII- No que tange à dosimetria da pena, não merece reparo, haja vista que o Juízo a quo fixou a pena basilar no mínimo legal, com fulcro no art. 59, do CP. VIII- Na segunda fase, o Juízo a quo não aplicou a atenuante da confissão espontânea, por força da Súmula nº 231, do STJ, pois a pena basilar foi fixada no mínimo legal. Também não houve recurso da acusação para reconhecimento da agravante da reincidência. IX- Na terceira fase inexistem causas de aumento/diminuição a serem sopesadas, restando a pena definitiva em 01 (um) ano de reclusão a ser cumprida em regime inicial aberto. X- Apelo conhecido e improvido. Vistos, relatados e discutidos a apelação criminal n° 8122809-66.2022.805.0001, da Comarca de Salvador, constituindo-se como apelante José dos Santos Júnior, como apelado o Ministério Público, acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em conhecer e negar provimento ao apelo, nos termos do voto do Relator. Salvador, . A01-BM